Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-08.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001537-08.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001537-08.2023.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente(s):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A.

Recorrido(s):

CLEOMAR HENRIQUE GRAF.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) MESES INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.229/2021 - CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - PRECEDENTE DO STJ – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200638698, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento da cláusula penal de que trata o art. 8º, da Lei nº 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminares
: Ilegitimidade ativa e passiva;

2)

Prejudicial do mérito
: Prescrição;

3)

A ausência de responsabilidade da COFCO - Pagamento do vale-pedágio constante na DACTE;

4)

A rota correta para realização do frete contratado;

5)

A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos mínimos indispensáveis à indenização prevista no

artigo 8° da Lei n° 10.209/2001.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido,
em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

P
reliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam

No que concerne
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
tenho que
não merece prosperar
.

No direito brasileiro é assente a denominada
Teoria da Asserção
(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016), a qual defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade de parte, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
restritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade – conflito de interesse resistido, e utilidade – aptidão da tutela jurisdicional para prover algum proveito ao demandante.

Assim, tendo em vista que o reclamante é a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, conforme constou no DACTE (id. nº 200638677), está legitimada a cobrar, judicialmente, os valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, sendo este, inclusive, o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS - VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios
(Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC).

(N.U 1003276-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020). (grifei)

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Ainda,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a proprietária da carga, sendo responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.209/2001. Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

Prejudicial de mérito – Prescrição.

Por outro lado, insta consignar que
a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, passando a prever o prazo prescricional de
12 (doze) meses
para pleitear
a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio.

Ainda, o
STJ possui entendimento no sentido de que a
contagem desse novo prazo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou (
21/10/2021
). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

(...)

4.
Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou
, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. (...)
(REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifei)

Na hipótese concreta, considerando que
o contrato de transporte foi celebrado em
2017
,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre a data da
entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 (
21/10/2021
)
e a propositura da ação (
13/02/2023
) transcorreu lapso temporal superior a
12 (doze) meses
.

De acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Ademais, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a prejudicial de mérito
arguida, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024